Tribunal: TJSP
Processo: 0024353-42.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos pecuniários. Ilegitimidade ativa – Inocorrência. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil – Hipótese de substituição processual, por legitimado extraordinário (Art. 5o, LXX, "b",

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos pecuniários. Ilegitimidade ativa – Inocorrência. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil – Hipótese de substituição processual, por legitimado extraordinário (Art. 5o, LXX, "b", da CF) – Coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante (Art. 22 da Lei de Mandado de Segurança). Desnecessidade de filiação à Associação impetrante – Tema no 1119 do STF e Tema no 1056 do STJ. Categoria substituída abrange todos os Policiais militares, Oficiais e Praças, conforme Estatuto Social da AOMESP vigente à época da impetração. Legitimidade dos autores para ajuizamento do incidente de cumprimento de sentença. Extinção do incidente afastada. Regular processamento do incidente determinado, não cabendo cogitar de suspensão. RECURSO PROVIDO EM PARTE.